Tribunal: STF
Processo: ARE 1575451
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Conflito de competência. Conexão. Debate de âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por D.M.N. e K.H.M.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (‘STALKING’ CIBERNÉTICO). ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REGRA DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBERABA/MG. RECURSO PROVIDO. 



1. O crime previsto no artigo 147-A, do Código Penal, possui natureza formal e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das ameaças e a conduta passa a produzir violação à sua integridade física ou psicológica. 



2. A competência para processar e julgar o suposto crime é da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG, considerando que os primeiros atos criminosos chegaram ao conhecimento da vítima quando estava na referida cidade.”



(Recurso em sentido estrito nº 1.0000.24.159688-1/001, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Desembargador Dirceu Walace Baroni, j. 04/06/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural, da investidura, da indeclinabilidade, da indelegabilidade e da improrrogabilidade.



    Alega-se, em síntese, a incompetência do Juízo da Comarca de Uberaba para processar a julgar os fatos em apuração. Aduz que a competência é do Juízo de Florianópolis, pois “fica evidente no documento que Mariana, ao dizer o local dos fatos foi expressa em afirmar que ocorreram em Florianópolis. Ainda, como se não fosse suficiente, Mariana informou expressamente residir em Florianópolis em 2021, ao dizer que as implicadas seriam as autoras do fato”.



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim consignou (Doc. 142):



    “De início, alega o recorrente a ausência de conexão entre os fatos mencionados na decisão ora recorrida, noticiados em Florianópolis/SC, com o crime imputado no presente feito, sob o argumento de que aqueles se referem a suposto crime de perseguição praticado pelo usuário da conta Twitter “@_oboladao_”, que não teria qualquer ligação com as denunciadas nos presentes autos. 



    Realmente não há conexão de fatos, que ocorre quando praticadas duas ou mais infrações (art. 76 do CPP). Estamos diante de um só crime de perseguição, conforme se infere da própria denúncia ofertada nestes autos (fls. 449/458), que se configura com reiterados comportamentos praticados pelo perseguidor, sendo certo que os fatos noticiados em Florianópolis/SC e em Uberaba/MG são os mesmos e apontam como suspeitas K.H.S.M. e D.M.N. e como vítima M.B.F.. 



    A questão foi muito bem tratada na decisão recorrida, cujos termos peço licença para transcrever:



    “[...] Ainda que o Ministério Público tenha mencionado em seu parecer que não são as mesmas postagens objetos de investigação naquele inquérito, a pretensa perseguição pressupõe ideia de continuidade com número não especificado de ações que possam robustecê-la. Tratando-se do mesmo noticiado contexto de pretensa ação das denunciadas em desfavor da mesma aventada vítima, valendo-se em especial de meios virtuais de divulgação de informações de interesse das investigações implementadas, com vênia das razões em contrário, entendo que se referem a um mesmo comportamento elastecido no tempo [...]. (fls. 1822/1823).



    Portanto, a dupla persecução penal instaurada em desfavor das mesmas acusadas, pelos mesmos fatos, não se trata de conexão, mas sim de bis in idem, que será afastado com a delimitação da competência para processamento do caso.



    Quanto à participação de terceiro suspeito, usuário da conta Twitter “@_oboladao_”, deverá ser apurada em procedimento próprio e, se for o caso, poderá ser objeto de futura ação penal. 



    Com razão o recorrente ao afirmar que o juízo competente é o da Comarca de Uberaba/MG, tendo em vista que o crime de perseguição (art. 147-A do CP), se consuma quando a vítima tiver ciência de que está sendo perseguida e passar a sofrer os efeitos em sua esfera de liberdade, privacidade e tranquilidade. 



    O verbo nuclear do tipo penal consiste em “perseguir”, ou seja, ir ao encalço de, atormentar, importunar, aborrecer. A ação criminosa deve ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção ou, de qualquer forma, invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. 



    É crime de natureza formal e, assim, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das ameaças, pois, do contrário, a conduta não produziria violação à sua integridade física ou psicológica. 



    Portanto, a "quaestio juris" no presente caso é, justamente, saber em que local o delito de perseguição se consumou, se na cidade de Florianópolis/SC ou em Uberaba/MG. 



    A Magistrada singular aplicou a regra supletiva da prevenção (art. 83 do CPP), ao considerar que “a primeira decisão proferida pelo juízo declinado deu-se em 01º/12/2021 (ID 9810874316, p.19), enquanto a distribuição ao Judiciário mineiro ocorreu em outubro de 2022”. Assim, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 4ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC. 



    Entretanto, aplicável ao caso a regra geral de fixação da competência insculpida no artigo 70 do Código de Processo Penal, segundo a qual o local da consumação do crime servirá para determinar o juízo competente.



    Consta da denúncia – já recebida (fl. 481) – que a vítima tomou ciência do delito na cidade de Uberaba/MG, o qual teria ocorrido no período de janeiro de 2020 até 14 de outubro de 2022. Confira-se:



    “Consta do incluso procedimento investigatório criminal que, no período de janeiro de 2020 até 14 de outubro de 2022 (presente data), no domicílio da vítima na cidade de Uberaba/MG, K.H.S.M. e D.M.N., em concurso de agentes, consciente e voluntariamente, reiteradamente, por meio de postagens em perfis das redes sociais Instagram, Twitter e YouTube, em relação às quais a vítima tomou ciência nesta cidade, perseguiram Mariana Borges Ferreira, ameaçando-lhe a integridade psicológica e perturbando sua esfera de privacidade” (fls. 449/450 – grifos acrescidos).



    Soma-se que a mãe da vítima, L.A.B., registrou denúncia escrita junto à ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais, na data de 19/08/2021, solicitando investigações e providências sobre os ataques, ameaças e violações/cyber bullying que sua filha estaria sofrendo. 



    Na ocasião ela afirma que “somos Mineiras de Uberaba” e “os crimes cibernéticos estão sendo cometidos enquanto estamos em Minas”. Ressalta que “minha filha continua sofrendo ataques caluniosos (...) da funcionária do Café de La Musique, K.M. e sua comparsa D.N. donas dos users (@manasemanos e manasemanos1)” - (fls. 03/06). 



    Nesse contexto, é certo que o suposto crime se consumou na Comarca de Uberaba/MG, e isso foi registrado junto à ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais, frise-se, no dia 19/08/2021, ou seja, antes da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Florianópolis/SC receber e encaminhar a notícia dos fatos ao Delegado de Polícia, na data de 13/09/2021 (fls. 1766/1768). 



    Em resumo: se a vítima teve conhecimento dos supostos ataques das acusadas quando estava em Uberaba/MG, foi nesta Comarca que o delito se consumou - e chegou ao conhecimento das Autoridades Competentes primeiramente -, atraindo a competência para processar e julgar a ação penal, nos termos do artigo 70 do CPP. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG para processar e julgar o feito, o qual deverá oficiar ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC sobre o teor da presente decisão, para trancamento da persecução penal que lá tramita em relação às acusadas K.H.S.M. e D.M.N..



    Da leitura dos autos, verifica-se que, para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Tráfico de influência. Art. 2º da Lei 12.850/2013. Art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998. Art. 332, parágrafo único, do Código Penal. Declinação de competência para a Vara de Delitos de Organização Criminosa. Art. 49-A, § 3º, da Lei Estadual 16.397/2017 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará). I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que negou provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Matéria de direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 7. Precedentes. IV. Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1567490 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22-10-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Rompimento de barragem. Homicídio qualificado e crimes ambientais. Interesse direto e específico da União. Indícios de danos a sítios arqueológicos. Conexão probatória entre os crimes. Competência da Justiça Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. Agravo que se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos na interposição do recurso extraordinário. 2. O posicionamento adotado pelas instâncias inferiores está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, porquanto foi demonstrado interesse específico da União e das autarquias federais responsáveis pela fiscalização ambiental. 3. Presença de dano a sítio arqueológico que, por si, justifica a presença de interesse da União. 4. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1551059 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSNORDESTINA. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 109, I, da CF, diante dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação da competência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.”



    (ARE 1543682 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-07-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente